Tribunal: TJSP
Processo: 1505714-87.2025.8.26.0389
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. Sentença expôs, de forma clara e pormenorizada, as razões que levaram à condenação do acusado, concluindo comprovadas materialidade e autoria delitivas após valoração expressa das provas admitidas nos autos. O Estado-juiz não está obrigado a refutar cada assertiva ventilada pelas partes.
MÉRITO. LESÃO CORPORAL LEVE

Ementa:

PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. Sentença expôs, de forma clara e pormenorizada, as razões que levaram à condenação do acusado, concluindo comprovadas materialidade e autoria delitivas após valoração expressa das provas admitidas nos autos. O Estado-juiz não está obrigado a refutar cada assertiva ventilada pelas partes.
MÉRITO. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Exame de corpo de delito atestou a natureza leve da lesão corporal, em sede compatível com a versão da ofendida, que confirmou a agressão física praticada pelo companheiro, que a agarrou pelo pescoço, depois de negar-lhe dinheiro para drogas. Palavra da vítima que merece especial prestígio em infrações praticadas na intimidade do lar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Policiais militares notaram sinais de arranhões no pescoço da ofendida, que lhes narrou que havia sido agredida pelo companheiro. Negativa que restou isolada nos autos. Condenação mantida. QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. Presença. Réu que se valeu da relação íntima de afeto com a vítima para agredir-lhe fisicamente.
PENAS. Base fixada no mínimo legal e, à míngua de circunstâncias modificadoras, tornada definitiva. Pena mantida. REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. Vedada a aplicação de penas alternativas (Súmula 588 do STJ). Sursis penal não concedido na origem, sem insurgência defensiva neste ponto, razão pela qual se deixa de aplicar referida benesse. Preenchidos os requisitos legais, mantém-se a fixação do regime aberto.
Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido.